Tribunal: TJDFT
Processo: 0742992-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0742992-65.2020.8.07.0000 Agravante(s) Marco Aurélio do Nascimento Maia Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marco Aurélio do Nascimento Maia contra decisão proferida pelo i. juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 70482700 do processo de referência), no cumprimento de sentença em ação de ressarcimento movido em desfavor dele pelo Distrito Federal, processo n. 0704800-77.2018.8.07.0018, de acolhimento parcial da impugnação à penhora apresentada pelo agravante (Id 69927751 do processo de referência), apenas para excluir da constrição a quantia de R$ 4.889,63 (quatro mil oitocentos e oitenta e nove reais e sessenta e três centavos) do montante bloqueado de R$ 21.246,22 (vinte e um mil duzentos e quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) em conta mantida em nome do recorrente e do genitor Sebastião Pereira Maia, no Banco do Brasil S.A. – BB, com fundamento em impenhorabilidade por se tratar de proventos de aposentadoria recebidos pelo progenitor. O i. juiz, na decisão hostilizada, manteve a constrição em relação ao saldo existente em conta no Banco do Brasil S.A. - BB, bem como no tocante ao valor encontrado em conta no Banco de Brasília S.A. – BRB, por não haver o recorrente demonstrado serem as quantias depositadas nessas contas provenientes de salários alegadamente recebidos por ele. Opostos embargos de declaração pelo agravante (Id 71047961 do processo de referência) e impugnados pelo Distrito Federal (Id 71646986 do processo de referência), o e. juiz os rejeitou com fundamento na falta dos vícios alegados, mas determinou a correção dos cálculos para excluir os honorários advocatícios e o ressarcimento de custas, a fim de manter apenas a exação do valor principal e da multa, porque o agravante é beneficiário da justiça gratuita (Id 71699379 do processo de referência). Em razões recursais (Id 20009947, p. 1-13), o agravante sustenta ter demonstrado o bloqueio da quantia de R$ 4.000,00 em conta por ele mantida no Banco de Brasília S.A. – BRB, que alega se destinar ao recebimento de remuneração conforme se verifica da informação contida nos contracheques exibidos. Assevera se tratar de verba impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC e, com fulcro no art. 854, § 2o, I, do mesmo Código, diz estar comprovado se tratar de conta salário e o valor nela encontrado consistir em verba remuneratória impassível de constrição. Menciona jurisprudência em favor de seus argumentos. Invoca o art. 854, § 4o, do CPC para requerer o cancelamento da penhora e o desbloqueio da quantia retida. Impugna os cálculos apresentados pelo Distrito Federal por alegada incorreção. Assinala o valor indicado como devido de R$ 439.521,14, em que o agravado incluiu honorários advocatícios, para se determinar o bloqueio pelo sistema BacenJud (atual SisbaJud), merecer retificação. Afirma estarem atendidos os requisitos estipulados pelo art. 300 do CPC para a concessão do efeito suspensivo, porquanto demonstrada a probabilidade do direito ao cancelamento da penhora da quantia proveniente de remuneração em conta salário e o perigo de dano, em razão da impenhorabilidade ostentada. Fala do perigo de dano irreparável na privação de recursos financeiros indispensáveis à sobrevivência, porque tem caráter alimentar a verba salarial alvo da constrição judicial. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar ao agravado a abstenção de realizar qualquer tipo de bloqueio pelo sistema BacenJud em contas dele. No mérito, pede o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para manutenção do efeito suspensivo ativo, de modo a ser cancelado o bloqueio do valor de R$ 4.000,00 realizado pelo sistema BacenJud na conta indicada de titularidade dele no Banco de Brasília S.A. – BRB. Sem preparo por estar a parte recorrente contemplada com o benefício da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados nos autos, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, afiro não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante. 1. Inovação recursal. Questão não conhecida. Destaco, inicialmente, não conhecer da impugnação feita pelo agravante ao valor objeto do cumprimento de sentença, porque não deduzida a questão perante o juízo de origem. Há, no pleito, evidente supressão de instância a obstar a cognição, para não se incorrer em ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com supressão da competência legitimamente conferida pelo ordenamento jurídico ao juiz natural. 2. Tutela recursal. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua, literalmente: Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Inviável a proteção irrestrita desejada pelo agravante para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias dele, porque lá normalmente se encontram depositados e ou investidos numerários a ele pertencentes. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se for destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. Reconhecida a possibilidade de bloqueio de quantia em conta bancária, mesmo se destinada ao recebimento de salário, incumbirá ao executado comprovar serem impenhoráveis quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. O agravante, na petição catalogada no Id 69927751 do processo de referência, requereu o cancelamento da penhora derivada do bloqueio efetivado pelo i. juiz em contas bancárias de titularidade de dele no Banco do Brasil S.A. e no Banco de Brasília S.A. Nesta instituição financeira, alega, em conta afetada pela constrição judicial, receber remuneração paga pelo Distrito Federal, consoante informação contida em contracheques coligidos. O documento inserido no Id 69927752 do processo de referência consiste em imagem de simples saldo sem identificação dos dados da conta bancária e ausente registro de transações em intervalo de tempo razoável para se reconhecer o numerário lá existente ser proveniente de recebimento de remuneração. Nos Ids 69927753, 69927754 e 69927755 do processo de referência, os documentos acostados se referem a comprovante de recebimento de remuneração paga pelo Exército Brasileiro ao genitor do agravante e extrato de conta mantida por esse terceiro no Banco do Brasil S.A. Nenhuma pertinência, portanto, guardam, com o objeto do presente recurso. As imagens transcritas nas razões recursais, em que o agravante destaca, em supostos comprovantes de pagamento de salário, dados de conta mantida no Banco de Brasília S.A. – BRB para o recebimento de remuneração não encontram correspondência nos elementos de prova documental juntados com a impugnação à penhora. Não atendeu, portanto, ao ônus probatório a ele incumbido. Além do mais, dita informação não foi submetida ao i. juízo para cognição por ocasião da deliberação sobre o requerimento de impugnação à penhora. Inviável seria a cognição nesta instância recursal, sem se incorrer em indevida supressão de instância. De qualquer modo, o simples fato de a conta ser destinada ao recebimento de salário não se erige como óbice para a efetivação da ordem de bloqueio de valores, porque a proteção à impenhorabilidade é da verba de natureza remuneratória e não a conta bancária em si mesma. Apenas se na conta destinada exclusivamente ao recebimento de salário houvesse crédito tão somente de remunerações se conceberia, em princípio, a impenhorabilidade com a extensão almejada. Mesmo nessa situação a proteção contra a penhora se restringiria até o limite da quantia correspondente a cinquenta salários mínimos, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. Por essa razão, o pleito recursal de determinação de abstenção de realização de bloqueio em contas bancárias de titularidade do agravante não merece acolhimento, porque não há direito assegurado em favor dele com essa finalidade. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível para corroborar o entendimento expressado nesta decisão, adiante transcritos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. VERBA SALARIAL. NÃO CONFIRMADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Aparte agravante, irresignada, pretende demonstrar a natureza alimentar da verba objeto da penhora realizada em sua conta bancária. Verifica-se, entretanto, que sua conta bancária apresenta inúmeras movimentações, sem que tenha sido comprovada a verba salarial. 2. A agravante juntou cópia de seu último contracheque ao presente Agravo de Instrumento, a qual contém menção ao mesmo valor que supostamente equivaleria ao salário recebido pela devedora no período anterior à penhora. Todavia, observa-se que o referido documento não foi submetido ao Juízo singular, o qual não pôde analisá-lo antes de se pronunciar. Desta forma, observa-se a ocorrência de preclusão temporal, uma vez que a parte não realizou o exercício de seu direito em momento oportuno. 3. Importante ainda destacar que a conta continha valor muito superior ao suposto salário percebido pela agravante, o que demonstra a possibilidade de constrição para o pagamento da dívida exequenda. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1006934, 20160020070644AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/4/2017. Pág.: 124-138) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. NATUREZA SALARIAL DA QUANTIA PENHORADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. O art. 655-A do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de se proceder à penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, sendo este o meio mais eficaz para se alcançar ativos financeiros do devedor. 2. Afigura-se, pois, legítima a penhora "on line" dos ativos financeiros do executado, notadamente por não haver nos autos elementos que demonstrem que a referida constrição judicial tenha recaído sobre verbas de natureza salarial. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 862755, 20140020332897AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/4/2015, publicado no DJE: 27/4/2015. Pág.: 191) Acrescento entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de penhora de verba de natureza salarial em conta bancária para o adimplemento de dívida não alimentar, consoante acórdão adiante referido pela ementa que o resume: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DOS SALÁRIOS. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ caminha no sentido de que é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. No caso dos autos, o Tribunal local consignou que não houve demonstração de que a penhora on-line realizada na conta corrente do agravante incidiu sobre seus proventos de aposentadoria. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, conhecendo do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1537427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020) Não reconheço, portanto, a probabilidade do direito alegado, muito menos de possibilidade do recurso, de se determinar ao i. juízo se abster de realizar busca por ativos financeiros em contas bancárias de titularidade do agravante. Acrescento haver o i. juiz, na origem, haver mantido a decisão agravada em juízo de retratação após ser comunicado sobre a interposição deste recurso (Id 73169127 do processo de referência). Posteriormente, o e. magistrado deferiu (Id 75176088 do processo de referência) requerimento formulado pelo agravado (Id 74917857 do processo de referência) para suspensão da tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento deste agravo de instrumento e dos embargos de terceiro opostos pelo genitor do agravante (autos n. 705856-77.2020.8.07.0018), com a concordância expressa dele à iniciativa judicial (Id 75143110 do processo de referência). Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrada aquela, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação, nessa apreciação inicial com juízo de cognição sumária, da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de deferimento liminar do efeito suspensivo ativo. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo liminarmente requerido. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;